Tribunal: STF
Processo: RE 576583
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME PÚBLICO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR EXTINTO PELA LEI 3.189/99. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.